Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738915-44.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALOISIO CARDOSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelado apresentou contrarrazões para alegar a sua ilegitimidade passiva e impugnar o tópico da sentença que rejeitou a prescrição (id 18369960). Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator